Tribunal: TJSP
Processo: 2192658-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que decreta a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que decreta a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do Paciente. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2192658-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante JOSE
EDUARDO DA SILVA SOUZA e Paciente VICTOR MARQUES ARAUJO
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192658-22.2020.8.26.0000 -Voto no 14455
2
Habeas Corpus no 2192658-22.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo 6a Vara Criminal Central
Paciente: Victor Marques Araujo Santos
Impetrante: Jose Eduardo da Silva Souza
Impetrado: MMa. Juíza de Direito da 6a Vara Criminal Central
Voto no 14455
HABEAS CORPUS PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA
PRISÃO
PREVENTIVA

IMPOSSIBILIDADE

PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP
Inexiste constrangimento ilegal em decisão que decreta a
prisão preventiva ou denega liberdade provisória, diante da
demonstração da materialidade do delito e da existência de
indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos
indicadores da real necessidade da prisão cautelar do Paciente.
Ordem denegada.
Vistos.
Jose Eduardo da Silva Souza, Advogado inscrito
na OAB/SP sob no 362.237, impetra este Habeas Corpus, com pedido
liminar, em favor de Victor Marques Araujo Santos, apontando como
autoridade coatora a MMa. Juíza de Direito da 6a Vara Criminal Central,
Comarca da Capital, alegando, em síntese, que o Paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, em razão da decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva e daquela que indeferiu o pedido de sua revogação,
carentes de fundamentação, sem demonstrarem em termos concretos a
necessidade da manutenção da prisão cautelar. Afirma que não estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192658-22.2020.8.26.0000 -Voto no 14455
3
preenchidos os requisitos da prisão preventiva e que o Paciente é primário,
ostenta bons antecedentes e possui residência fixa e ocupação lícita.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja revogada a prisão preventiva do Paciente ou aplicadas outras medidas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, bem como, ao final,
que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, convalidada a liminar, para
sanar o constrangimento ilegal que sofre (fls. 01/13).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 96/97).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 100/101), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 104/113).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações prestadas
pela autoridade dita coatora, datadas de 14.08.2020, que o Paciente está
sendo processado como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei
no 11.343/2006. Consta que, vindo a juízo os autos de inquérito policial,
foi oferecida a denúncia e, a seguir, será expedido mandado de notificação
pessoal em relação ao Paciente (fls. 100/101).
E consta da decisão que indeferiu o pedido de
liberdade provisória, que ora transcrevo, que “(...)em cumprimento ao
Comunicado no 78/2020, da E. Corregedoria Geral de Justiça deste Estado e, em
atenção ao que prescreve o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo
Penal, e considerando o pedido de liberdade provisória formulado às páginas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192658-22.2020.8.26.0000 -Voto no 14455
4
81/88, passo a revisar a necessidade da manutenção da prisão preventiva
anteriormente decretada em desfavor de VICTOR MARQUES ARAUJO
SANTOS.
Não se desconhece que a prisão preventiva é espécie
de prisão provisória, medida excepcional, posto que suprime a liberdade de ir e vir
do indivíduo antes mesmo de uma condenação definitiva. Todavia, a medida
extrema não pode ser interpretada como afronta ao princípio da presunção de
inocência, quando revestida, ao menos, de um dos requisitos insertos no artigo 312
do Código de Processo Penal, restando flexibilizado quando houver detrimento a
outros princípios em igual escala de valor e relevância constitucional.
E, analisando os autos, verifico que os argumentos que
fundamentaram a medida aplicada permanecem presentes, já que não houve fato
novo a justificar sua alteração.
Com efeito, o acusado foi denunciado e está sendo
processado pela prática de delito grave, equiparado a hediondo e que compromete
sobremaneira a saúde pública, contribuindo para desestabilizar as relações de
convivência social. Conforme se depreende da denúncia, foi ele preso em flagrante
na posse mais de 100g (cem gramas) de maconha, bem como duas balanças de
precisão, anotações sugestivas da mercancia e da quantia de R$ 200,00 (duzentos
reais). Tais circunstâncias revelam que oferece risco a ordem pública, que merece
ser preservada e prepondera sob o argumento de primariedade.
Dessa forma, verifica-se que mostram-se presentes as
hipóteses autorizadoras da custódia cautelar do acusado, bem delineadas que
foram na r. decisão proferida às págs. 61/65 - que converteu a prisão primária em
preventiva - a qual fica mantida pelos seus próprios e jurídicos argumentos, já que
devidamente fundamentada. Por fim, a aplicação de medida outra prevista no
artigo 319 do Código de Processo Penal, não se mostra suficiente e adequada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192658-22.2020.8.26.0000 -Voto no 14455
5
para resguardar a ordem pública, brutalmente sensibilizada pela gravidade
concreta do crime, em tese praticado pelo agente.” (fls. 90/93).
Ademais, consta da decisão que converteu a
prisão em flagrante em preventiva, que, “No caso em apreço, a prova da
materialidade e os indícios suficientes autoria do crime de tráfico de drogas
(artigo 33 da Lei no 11.343/2006) encontram-se evidenciados pelos elementos de
convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, em especial as
declarações colhidas, o auto de apreensão e o laudo de constatação da droga.
(...)
Trata-se, na hipótese, da apreensão de 112,3 g
maconha, além do valor de 200 reais em notas variadas, duas balanças de
precisão e um caderno contendo aparentemente anotações de contabilidade. As
circunstancias da prisão em flagrante denotam, ao menos nesse juízo de
cognição sumária, a existência de traficância, mormente diante do encontro de
balanças de precisão, anotações do tráfico e quantia em dinheiro, muito
provavelmente proveniente da venda.
Note-se que a quantidade de droga apreendida é
suficiente para a caracterização da mercancia ilícita de drogas com o que foi
periciado e aferido pelo laudo seria possível fazer mais de 100 cigarros de
maconha1 , quantidade que se mostra para além do necessário e ordinário ao
consumo individual (indicando a finalidade de mercancia). Ademais, é comum
que traficantes guardem consigo, no momento do comercio, apenas pequenas
porções de drogas, visando a configuração de consumo pessoal, no entanto, a
quantidade encontrada com o indiciado indica a traficância.
Assim, no caso em tela, os elementos até então
coligidos apontam a materialidade e indícios de autoria do cometimento do
crime de tráfico de drogas, cuja pena privativa de liberdade máxima ultrapassa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192658-22.2020.8.26.0000 -Voto no 14455
6
o patamar de 4 (quatro) anos.
Nem se pode cogitar, nesta análise preliminar, da
aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 os
requisitos necessários para o seu reconhecimento devem ser aferidos durante a
instrução processual, pelo Juiz Natural, desde que comprovada a não dedicação
a atividades criminosas (requisito cumulativo e que não se confunde com os bons
antecedentes).
Neste aspecto, veja-se que NÃO há indicação precisa
de atividade laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas, a toda
evidência, são fonte (ao menos alternativa) de renda (modelo de vida, com
dedicação) sem contar que a recolocação em liberdade neste momento (de
maneira precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento.
Destaco que a conduta delitiva do autuado é de
acentuada gravidade e lesividade à saúde pública. Necessária, portanto, a
decretação da prisão preventiva como forma de acautelar o meio social e
socorrer à ordem pública.
Aliás, vale destacar que, embora seja crime sem
emprego de violência ou grave ameaça, o tráfico de drogas trata-se de crime
grave, equiparado a hediondo e que, por determinação constitucional, merece
tratamento diferenciado.
Ressalto que, embora primário, a arguição de que as
circunstâncias judiciais são favoráveis não é o bastante para impor o
restabelecimento imediato da liberdade. (...)
Por fim, com relação à Recomendação no 62/2020 do
CNJ, que não é vinculante ao Magistrado e não o impede da análise dos
requisitos e pressupostos para a prisão, observo que não há notícia alguma de
que o flagranciado se encontre inserido em grupo de risco para o COVID-19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192658-22.2020.8.26.0000 -Voto no 14455
7
Ademais, observo que o flagranciado conta com apenas 25 anos de idade e,
mesmo diante de todas as determinações de isolamento social amplamente
divulgadas pela mídia devido à pandemia, encontrava-se em local público
quando foi preso em flagrante, o que denota que não é portador de qualquer
fragilidade que o qualifique como grupo das pessoas consideradas de risco para
o COVID-19, nem que estava tomando as cautelas devidas para evitar a
propagação do vírus e o contágio da doença a si próprio e aos demais.
Outrossim, não há nenhum elemento que demonstre impossibilidade de receber
eventual tratamento no centro de detenção provisória no qual será recolhido,
caso precise, ou que há risco real de que referido estabelecimento prisional em
que será inserido e que o segregará do convívio social cause maior risco do que
o ambiente em que a sociedade está inserida, afastando-se, portanto, a
necessidade de concessão excepcional de liberdade provisória fundada em risco
à sua saúde.
Dessa forma, reputo que a conversão do flagrante em
prisão preventiva é necessária ante a gravidade concreta do crime praticado e a
fim de se evitar a reiteração delitiva, assegurando-se a ordem pública, bem como
a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.
Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar
porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo
Penal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal, conforme toda a fundamentação acima (CPP, art.
282, § 6o). E não se trata aqui de decretação da prisão preventiva com a
finalidade de antecipação de cumprimento de pena (CPP, art. 313, § 2o), mas
sim de que as medidas referidas não têm o efeito de afastar o acusado do
convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes
para a garantia da ordem pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192658-22.2020.8.26.0000 -Voto no 14455
8
Destarte, estando presentes, a um só tempo, os
pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida prisional cautelar,
impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação, motivo pelo qual
CONVERTO a prisão em flagrante de VICTOR MARQUES ARAUJO
SANTOS em preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do
Código de Processo Penal.” (fls. 72/76).
Verifico, assim, que a I. Magistrada que converteu
a prisão em flagrante em preventiva e também aquela que indeferiu o pedido
de liberdade provisória o fizeram de forma fundamentada, considerando não
somente a gravidade abstrata do delito, mas a existência de indícios de
autoria e de prova da materialidade, as circunstâncias concretas do caso, bem
como as condições pessoais do Paciente, reveladoras da necessidade da
conversão da manutenção da prisão preventiva, atendendo ao disposto no
artigo 312 do CPP.
Com efeito, considerando as circunstâncias
concretas em que, em tese, praticado o delito, tendo em vista a quantidade de
drogas apreendidas, somada à quantia em dinheiro, possível produto da
venda de outras porções, além da apreensão de balanças de precisão e
anotações supostamente relacionadas ao tráfico, conforme a denúncia (fls.
15/17), o boletim de ocorrência (fls. 20/22), os depoimentos prestados na
Delegacia (fls. 30 e 31), o auto de exibição e apreensão (fls. 33/34) e o laudo
de constatação (fls. 41/44), a manutenção da prisão preventiva era mesmo de
rigor, para atender às finalidades previstas no artigo 312 do Código de
Processo Penal.
A propósito: “RECURSO EM HABEAS CORPUS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192658-22.2020.8.26.0000 -Voto no 14455
9
TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE
DROGA (1,7KG DE CRACK). NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.

CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.

IRRELEVÂNCIA.
INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. FLAGRANTE
ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO. (...) 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente
se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma
fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e
requisitos previstos no art.312 do Código de Processo Penal - CPP. Devendo,
ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a
aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. No
caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada,
tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos
concretos, a periculosidade do agente e a gravidade do delito, evidenciadas pela
quantidade de droga apreendida - aproximadamente 1,7kg de crack -, bem como
por ter sido encontrada uma arma calibre 38 e a quantia em espécie de R$ 2.542
(dois mil, quinhentos e quarenta e dois reais), recomendando-se a sua
custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da
lei penal. 3. A presença de eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, como
primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à
decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da
cautela. 4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no
art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência
das providências menos gravosas (...)”.(RHC 73693/ BA- STJ- QUINTA TURMA -
Relator Min. Joel Ilan Paciornik, j. 25/10/2016) grifos nossos
Nesse
contexto,
mostra-se
inconsistente
a
alegação de constrangimento ilegal ante a inexistência de motivo
justificador da prisão cautelar, em razão, in casu, da ausência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192658-22.2020.8.26.0000 -Voto no 14455
10
requisitos autorizadores da liberdade provisória bem como da insuficiência
das medidas cautelares alternativas.
Frise-se que, para fundamentar a decisão que
impõe a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, basta que o
julgador se pronuncie sobre a necessidade da medida cautelar, com base na
presença de indícios de autoria e prova da materialidade do delito.
A propósito: “Não se pode confundir a existência de
motivação simplificada com a ausência de fundamentação, pois o que exige a Carta
Magna no inciso IX do seu artigo 93, é que a decisão judicial seja fundamentada, e não
que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito da lide
(STF - AI 718.629/PB, Rel. Min. Carmem Lucia - DJe, 10/12/2008).
Assim, a decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva e também aquela que indeferiu o pedido de
liberdade provisória foram devidamente fundamentadas no fumus commissi
delicti e no periculum libertatis pelas I. Magistradas, o que atende às
disposições do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Nesse sentido:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA
NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR-
SE A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. DEMONSTRAÇAO. ORDEM DENEGADA. I - A decretação da prisão
preventiva baseada na garantia da ordem pública, na necessidade de assegurar-se a
aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal está devidamente
fundamentada em fatos concretos a justificar a segregação cautelar. II - Transcrição
do trecho do decreto de prisão cautelar o qual dá conta de que o paciente supostamente
integra quadrilha de roubo de cargas. III - Habeas corpus denegado.” (HC 95-474/SP-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192658-22.2020.8.26.0000 -Voto no 14455
11
STF- PRIMEIRA TURMA- Rel. Min. Ricardo Lewandowski - DJ- 14-04-2009). grifo
nosso
Consigne-se
que
primariedade,
bons
antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não são
suficientes para a concessão da liberdade provisória.
Nesse sentido já se manifestou o STF: “No tocante
à custódia cautelar, é da jurisprudência desta Corte que a primariedade, os bons
antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de
per se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva” (STF - HC 112642 -
Relator Ministro Joaquim Barbosa - j . 26/06/2012 Dje 10/08/2012).
E, ainda, o STJ: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM
FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
LIBERDADE PROVISÓRIA. VALIDADE DA VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 44 DA
LEI N.o 11.343/06. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ORDEM DENEGADA. 1. (...) 4. As condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão
de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros
requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida
extrema. 5. Ordem denegada”. (Habeas Corpus no HC 186369/MG, Ministra Laurita
Vaz)
No mais, não obstante o Colendo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus no 104.339 / SP, por
maioria, tenha declarado a inconstitucionalidade da expressão “e liberdade
provisória”, constante do “caput” do artigo 44 da Lei no 11.343/2006, a
concessão da liberdade provisória não se afigura possível no caso dos autos
em que, como já mencionado, estão presentes indícios de autoria e prova
da materialidade, bem como as circunstâncias concretas do caso revelam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192658-22.2020.8.26.0000 -Voto no 14455
12
necessidade da manutenção da prisão preventiva.
Ressalte-se que a prisão cautelar não afronta, de
modo algum, o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o,
LVII, CF), sobretudo em se considerando que a Carta Constitucional de
1988 também contempla a possibilidade da prisão decretada pela
autoridade judiciária competente, consoante o preceito do artigo 5o, inciso
LXI.
Neste sentido, já se pronunciou esta C. Corte de
Justiça: “LIBERDADE PROVISÓRIA - Direito de aguardar em liberdade o
julgamento - Benefício pleiteado com base no princípio da presunção de inocência
consagrado no inc. LVII do art. 5o da CF - Inadmissibilidade - Consagração que não
importou revogação das modalidades de prisão (em flagrante, preventiva ou decorrente
de pronúncia) anteriores ao trânsito em julgado da sentença previstas na lei ordinária,
conforme, aliás, o "caput" e os incs. LIV e LXI do próprio art. 5o da Carta Magna.”
(TJSP - R44/280).
Dessa forma, presentes os requisitos do artigo 312
do Código de Processo Penal, não há que se cogitar de constrangimento
ilegal a ser sanado por meio do writ.
Ante o exposto, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator